Tribunal: STF
Processo: Rcl 71867
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Algar Tecnologia e Consultoria S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 e pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, na Ação Trabalhista 0011276-58.2017.5.03.0152, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante afirma, em síntese, que o beneficiário requereu:



     [...] ilicitude da terceirização, pleiteando a condenação da tomadora dos serviços e empresa interposta no pagamento dos benefícios e vantagens legais e normativas decorrentes do enquadramento na categoria dos bancários (segmento da tomadora dos serviços), o que foi deferido, à partir do reconhecimento da nulidade do contrato firmado entre as partes (doc. 1, p. 3).



    Sustenta que o Tribunal reclamado:



    [...] ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada” (doc. 1, p. 5).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO, com a consequente cassação da decisão proferida pela 11ª T u r m a do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista n.º 0011276-58.2017.5.03.0152 que desprezou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324 (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT3 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    [...] 4) ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO E CONSECTÁRIOS LEGAIS - RECURSOS DAS RÉS: Tornou-se incontroverso que o autor fora contratado pela primeira ré (Algar) para prestar serviços em prol da segunda, Caixa Econômica Federal, para exercer a função de telemarketing, com vistas a oferecer cartão de crédito (ata de Id addf532, pág. 3). Veja-se, a propósito, o contrato de prestação de serviços de telesserviços/telemarketing de Id 9d276c4, pág. 2, cujo objeto é a prestação de serviços de telesserviços/telemarketing no atendimento, abordagem e tratamento de ocorrências dos produt os, serviços e sistemas sob gestão da CAIXA.... em cotejo com o contrato de Id 4456eac, caracterizando a existência de quarteirização de serviços vinculados à atividade-fim da CEF. Não há que se cogitar, pois, que a terceirização/quarteirização se deu de forma legítima, visto que as funções exercidas pelo autor estavam relacionadas à consecução das atividades finalísticas da CEF - serviços de cartão de crédito. Logo, as funções exercidas pelo autor constituem atividade-fim da instituição financeira, ainda que o autor não manuseasse numerário ou abrisse conta-corrente, pois desnecessário o desempenho de todas as funções, como por exemplo as de um escriturário, para o enquadramento como bancário. A primeira instância deferiu ao autor todos direitos assegurados aos empregados da CEF. Assim, a sentença encontra-se em sintonia com as disposições contidas nas Súmulas 331, I, do TST e 49 deste Regional, esta assim redigida: TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE "TELEMARKETING". INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILICITUDE. RESPONSABILIDADE. I - O serviço de "telemarketing" prestado por empresa interposta configura terceirização ilícita, pois se insere na atividade-fim de instituição bancária (art. 17 da Lei n. 4.595/64). II - Reconhecida a nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços (arts. 9º da CLT e 942 do CC), forma-se o vínculo de emprego diretamente com o tomador, pessoa jurídica de direito privado, que responde pela quitação das verbas legais e normativas asseguradas aos seus empregados, com responsabilidade solidária da empresa prestadora. Não se pode admitir a prática de atos que levam ao desvirtuamento da legislação trabalhista (artigo 9o da CLT), visto que, o caso em comento, revela a ocorrência de mera intermediação de mão de obra, não se tratando, pois, de terceirização nos moldes previstos na Súmula 331 do TST. Se até nos contratos de trabalho terceirizados, regidos pela Lei 6.019/1974, assegura-se ao obreiro o direito às vantagens concedidas aos trabalhadores da empresa tomadora, com maior razão essas condições devem ser deferidas na hipótese de terceirização ilícita, com a prestação de serviços permanentes e indispensáveis à atividade-fim da empresa tomadora, beneficiária direta dos serviços prestados. Incide na espécie o entendimento jurisprudencial contido na OJ 383 da SBDI-1 do TST. O fato de a CEF não ter empregados em seu quadro exercendo as mesmas funções do autor só confirma a fraude engendrada, visto que terceirizou a sua atividade-fim. Nesse contexto, faz jus o autor às vantagens previstas no instrumento coletivo da categoria bancária coligido ao feito, conforme sentença, em face da prevalência do princípio da isonomia. O fato de a Algar pertencer à categoria diversa não altera o panorama dos autos, diante da fraude constatada, servindo a avença engendrada pelas rés de supedâneo à burla de direitos e interesses de terceiros (artigo 9º da CLT). Quanto ao mais, o Juízo de origem autorizou a dedução das verbas quitadas a idêntico título, limitando a condenação até 31.12.2015, não havendo nada a acrescentar. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (doc. 20, pp. 2-3).



    O TRT3 negou seguimento ao recurso de revista interposto contra o referido acórdão, sob o seguinte fundamento:



    Registro que a tese adotada no acórdão recorrido de que é ilícita a terceirização das funções de operador de telemarketing bancário, está de acordo com a iterativa jurisprudência do C. TST, a exemplo dos seguintes julgados, dentre vários: AIRR-1440-70.2014.5.03.0183, 8ª Turma, Relatora Ministra Dora Maria da Costa, DEJT 30/6/2015; RR- 2140-61.2012.5.03.0136, 6ª Turma, Relator Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, DEJT 7/8/2015; RR-789-34.2012.5.03.0013, 5ª Turma, Relator Ministro Emmanoel Pereira, DEJT 5/9/2014; RR-42-53.2013.5.03.0109, 4ª Turma Relatora Ministra Maria de Assis Calsing, DEJT 12/6/2015; RR- 684-21.2012.5.03.0025, 3ª Turma, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT 6/7/2015; RR-1427-52.2013.5.03.0136, 2ª Turma, Relator Ministro José Roberto Freire Pimenta, DEJT 31/3/2015; RR-1944-02.2013.5.03.0025, 1ª Turma, Relator Ministro Hugo Carlos Scheuermann, DEJT 30/6/2015, de forma a atrair, novamente, a incidência do § 7º do art. 896 da CLT e da Súmula 333 do TST.



    O acórdão recorrido está lastreado em provas. Incabível, portanto, o recurso de revista para reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula 126 do C. TST.



    O recurso também não prospera por ofensa ao art. 37, II, da CR, porquanto não houve reconhecimento do vínculo de emprego entre a reclamante e a CEF.



    Quanto ao enquadramento sindical, inclusive as diferenças salariais e benefícios previstos em instrumento normativo da categoria dos bancários, verifico que a recorrente não indica conflito com Súmula do TST ou com Súmula Vinculante do E. STF, nem violação de dispositivo constitucional, limitando-se a impugnar, de forma genérica, a decisão recorrida, o que é inadmissível, conforme estabelecido no § 9º do art. 896 da CLT (site do TRT3).



    A reclamante interpôs agravo de instrumento contra a inadmissão do recurso de revista requerendo a aplicação imediata do Tema 725 RG. O TRT3 manteve a decisão e determinou a remessa do agravo para o Tribunal Superior do Trabalho.



    O TST, por sua vez, deu provimento ao agravo de instrumento determinando o processamento do recurso de revista. Após análise do recurso de revista, deu-lhe provimento apenas para determinar a observância, em fase de liquidação, dos valores dos pedidos fixados na petição inicial. 



    Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Porém, não há aderência estrita sobre a questão do enquadramento sindical e os precedentes vinculantes apontados. Nesse sentido: Rcl 65.687/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/2/2024; Rcl 64.100/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/1/2024; e Rcl 65.317/RJ, da minha relatoria, DJe 29/2/2024.



    Por fim, observo que a licitude da terceirização não afasta a responsabilidade subsidiária das tomadoras de serviço, consoante fixado no Tema 725 RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre o trabalhador e as empresas tomadoras de serviço, com fundamento na ilicitude da terceirização, sem prejuízo da eventual responsabilidade subsidiária prevista no Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator